Tribunal: TJSP
Processo: 2083186-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, CONEXA COM A CORRESPONDENTE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORES QUE EM EMENDA À INICIAL REQUERERAM A INCLUSÃO DOS ARREMATANTES DOS IMÓVEIS LEILOADOS NO FEITO EXECUTIVO, EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DADO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LEILÃO E DA AQUISIÇÃO DOS BENS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, CONEXA COM A CORRESPONDENTE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORES QUE EM EMENDA À INICIAL REQUERERAM A INCLUSÃO DOS ARREMATANTES DOS IMÓVEIS LEILOADOS NO FEITO EXECUTIVO, EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DADO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LEILÃO E DA AQUISIÇÃO DOS BENS.

INCIDÊNCIA DO ART. 55, § 2o, INCISO I, DO CPC. CONEXÃO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, POR FORÇA DE RECURSOS ANTERIORMENTE POR ELA JULGADOS, INTERPOSTOS NO CURSO DA EXECUÇÃO E INCLUSIVE COM QUESTIONAMENTO ACERCA DA HASTA PÚBLICA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELA EGRÉGIA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PRIVADO II.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.